Tribunal: TJSP
Processo: 2221459-45.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA – Embargante que comunica a desistência do recurso de agravo de instrumento – Homologação da desistência – Conhecimento dos recursos prejudicado.

Conhecimento dos recursos de embargos de declaração e de agravo de instrumento prejudicado.